Tribunal: TJMT
Processo: 1035958-31.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035958-31.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZENAIDE SANTANA RONDON - CPF: 807.673.971-34 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035958-31.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZENAIDE SANTANA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAMENTO EM DESARMONIA COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Constitui falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica a emissão, sem justificativa plausível, de fatura com valor significativamente superior ao histórico de consumo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035958-31.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZENAIDE SANTANA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação em Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade da dívida referente à recuperação de consumo entre 09-2017 e 10-2017, além de condenar a requerida às custas e honorários advocatícios de R$2.500,00.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como a legitimidade da cobrança.

Diz que “
a r. sentença incorreu em error in judicando, uma vez que as faturas questionadas não foram constituídas por recuperação de consumo. A única fatura da unidade consumidora referente à recuperação de consumo é a do mês de junho de 2017, no valor de R$ 272,96, devida em virtude de que a ré-apelante, em suas inspeções de rotina, constatou que a autora-apelada estava a consumir energia elétrica à revelia da medição
”.

Argui que o aumento nas faturas se deve à regularização do medidor já que até 06-2017 a unidade consumidora estava irregular em virtude do “
desvio de energia no ramal de entrada
”.

Argumenta a desnecessidade de perícia para comprovar a fraude no medidor por se tratar de “
irregularidade externa ao equipamento
”, e que a 2a via do TOI foi deixada na caixa de correio da residência, assim como a Carta ao Cliente com a notificação a respeito da possibilidade de impugnação.

Contrarrazões no Id n. 109360262.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1035958-31.2017.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ZENAIDE SANTANA RONDON

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida das faturas de 09-2017 e 10-2017, de R$636,16 e R$486,50, respectivamente.

Na inicial arguiu que os valores apontados não refletem o consumo real, pois sua média é de 284 kWh a 394 kWh.

E mais, que a leitura está bem acima disso, sendo de 598 kWh em 07-2017, 529 kWh em 08-2017, 869 kWh em 09-2017 e 678 kWh em 10-2017.

Pleiteou a declaração de inexistência dos débitos e reparação por danos morais.

Por cuidar de relação de consumo, é da apelante a obrigação de demonstrar a legitimidade da cobrança.

A Ação foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

(...)
Entretanto, em que pese tenha sido realizada a fiscalização na unidade consumidora da parte autora, a alegação não está amparada em qualquer prova material suficiente para demonstrar o desvio de energia ou mesmo o benefício auferido pela parte autora em decorrência de suposta fraude.

Não fora realizada perícia técnica, sob o manto da ampla defesa e do contraditório, de tal modo que não deve subsistir tal cobrança.

(...)
Conforme entendimento já pacificado na Jurisprudência, o “Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI”, elaborado de forma unilateral não possui presunção de veracidade ou legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da adulteração do relógio medidor da unidade consumidora.

No caso em tela, a ré se limitou a defender, de maneira genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calcada na emissão do TOI, que guarda presunção de veracidade, no entanto, este por si só, não basta para comprovação de fraude. A suposta irregularidade no equipamento de medição não demonstrada sob o crivo do contraditório e ampla defesa não é documento hábil a embasar as cobranças.

(...)

A ora apelada disse na inicial que sua média de consumo é entre 284 kWh e 394 kWh. Desse modo, a leitura nos meses questionados (de 869 kWh e 678 kWh) ultrapassa o dobro do habitual.

A apelante justifica que o aumento se deve à regularização do medidor, já que até 06-2017 havia “
desvio de energia no ramal de entrada
”. No entanto, não produziu provas suficientes a esse respeito.

O documento “Consumos do Cliente” juntado com a contestação evidencia a discrepância, pois nos últimos 4 anos anteriores (de 2013 a 2017) a média foi entre 167 kWh e 390 kWh. Ademais, em 09-2017 foi registrado “
179 - Consumo acima da média me
”.

Assim, conforme o conjunto probatório existente na lide, sobretudo se considerado o faturamento dos últimos anos, o aumento significativo é imotivado.

Vale destacar que a Concessionária desistiu da perícia técnica que ela própria havia requerido e o juízo de origem deferido (Id. 109360243).

Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus descrito no inciso II do artigo 373 do CPC, enquanto a autora cumpriu o estabelecido no inciso I.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
DÉBITO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE SUSTENTAR A MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECÁLCULO DO DÉBITO.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Caso em que a ré não logrou êxito em comprovar modificação no padrão de consumo da unidade consumidora apta a justificar débito em valor discrepante em relação ao histórico de consumo, ônus que lhe incumbia, nos termos do que prevê o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Determinação de recálculo do valor devido, a partir da média do último trimestre de consumo regular. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça Estadual, é vedado o corte de energia elétrica em função de dívida pretérita. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível No 70080090194, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 15/01/2019).
(TJRS, AC n. 70080090194 RS, relatora Desa. Iris Helena Medeiros Nogueira, julgado em 15/01/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Diário da Justiça do dia 31/01/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de R$2.500,00 para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021